Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA.
1. A cassação da Sentença somente deverá ocorrer quando o vício ocasionar prejuízo para a parte, nos ditames do Princípio Pas de Nullité Sans Grief, uma vez que não há nulidade sem o alegado prejuízo.
2. Restando caracterizado o prejuízo para a defesa da parte, ante a ausência de habilitação do causídico para apresentação da peça contestatória no prazo, patente é o cerceamento de defesa e prejuízo ao Contraditório.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.